Tribunal: TCU
Processo: 016.969/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 840005 (Objeto: Solicitação de Auditoria e Verificação Aprofundada sobre mortalidade naTerra Indígena Marãiwatsédé/Mato Grosso.)

Inteiro teor:
Acórdão 1080/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na gestão da tutela dos povos indígenas Xavante, residentes na Terra Indígena Marãiwatsédé, no Estado do Mato Grosso, cuja saúde se encontra sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai/MS). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, art. 2o, I, 40, III, 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014 e art. 4o da Resolução-TCU 215/2008, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; não conhecer da solicitação de fiscalização; dar ciência dos fatos tratados neste processo à Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai/MS), à Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e à Controladoria-Geral da União; apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 005.627/2025-7 ; e, dar ciência desta decisão e do Acórdão 2467/2023-TCU-Plenário à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.969/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.